Tribunal: TCU
Processo: 008.905/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 9000132024, modalidade Pregão e Uasg 771300 (Objeto: Contratação de serviços de confecção de itens de fardamento.)

Inteiro teor:
Acórdão 4063/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.905/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro de Obtenção da Marinha No Rio de Janeiro - Mm. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Wesley Ferreira dos Reis (138648/OAB-MG), representando Suporte Industria e Comercio de Artigos Militares Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.